Tribunal: TJPA
Processo: 0809971-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809971-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE AUGUSTO ARAUJO COUTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS

CORPUS
.
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
FRAUDE EM LICITAÇÃO E
LAVAGEM DE DINHEIRO –

APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA APÓS A IMPETRAÇÃO -

PACIENTE PRIMÁRIO E OS DELITOS IMPUTADOS NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA.
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

1.

No presente caso
, inocorrente
o requisito do
periculum libertatis
,
vez que
o paciente é primário e
os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa
(Precedentes da Seção de Direito Penal e do STJ)
.

2.
Além disso,
com as
investigações
encerradas, inclusive, com bloqueio de valores na conta dos envolvidos, apreensão de diversos documentos, dentre outras medidas já implementadas conforme o relatado pelo magistrado, estando o Juízo seguro, e, diante disso tudo,
não
se vislumbra
elementos que tornem a prisão cautelar imprescindível no momento
atual
.

3.
No caso em tela, a
s
medida
s
alternativa
s
elencada
s
no artigo 319, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
mostra
m
-se adequada
s
, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
e demais precedentes dessa Seção de Direito,
impõe-se

a aplicação
de
medidas cautelares alternativas

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas
cautelares nominadas
no art. 319 do
referido diploma legal.

4. Ordem concedida. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por UNANIMIDADE de votos
,

CONCEDER

a
ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE AUGUSTO ARAÚJO COUTO
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
(Processo nº
0800400-53.2020.8.14.0021)
.

Aduz o impetrante, que o paciente, acusado
pela suposta prática dos delitos de dispensa fraudulenta de licitação
(
Lei nº 8.666/90)
, falsidades, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração
pública, sofre constrangimento ilegal, vez que
teve
a
prisão preventiva
decretada no dia 09.07.2020, salientando que FELIPE não se encontra foragido, e que somente não se apresentou porque estava em viagem quando tomou conhecimento do decreto, somado a seu estado de saúde (diabetes, obesidade mórbida hipertensão grave e distúrbios de metabolismo-Laudos inclusos), e ele, paciente, é imprescindível aos cuidados de sua genitora, idosa e com câncer de mama, se encaixando na Resolução 62/20 do CNJ e Portaria Conjunta do TJE, que estabelecem medidas de prevenção ao contágio do Covid-19; além da decisão não fundamentar e individualizar a conduta de cada envolvido, com base em futurologia, não havendo razão que justifique a constrição
considerando que o paciente possui emprego fixo, além de domicílio e

família constituída no distrito da culpa
.

Pede ao final,
a
substituição da prisão por domiciliar e/ou qualquer outra medida cautelar.

Os autos vieram a mim, por prevenção

(distribuição
do HC nº 0808
259
-
86
.2020.8.14.0000
), conforme vislumbrou a Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID Num.
3790799), a qual aceitei.

Prestadas as informações de estilo (fls. 95/160-ID
Num.
3889959
);

indeferi a liminar (ID Num
3898497
), com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

Consta às fls. 191 – ID Num.
3991968, expediente datado de 13.11.2020, onde o impetrante comunica a apresentação espontânea do paciente.

Determinei então, a oitiva da Procuradoria de Justiça, que manteve o seu posicionamento anterior, pela denegação do
writ
constitucional.

VOTO

Extrai-se dos autos, que
o Paciente fo
i
denunciado, juntamente com 8 (oito) outras pessoas, perante o Juízo coator, como incurso nos
art. 89, parágrafo único
; art. 90 e 96, IV
da Lei 8.666/90, art. 299 do CP
B
,
e
art. 1º da Lei 9.613/1998
, e arts. 89 e 90 da lei 8.666/1993
.

FELIPE, empresário é proprietário da empresa que contratou com a Prefeitura de Igarapé-Açu.

A denúncia foi recebida no dia
0
4
.08.2020
.

Pretende-se
então,
com o presente
writ
constitucional
,
basicamente a revogação da prisão preventiva, e, alternativamente, a substituição da reprimenda
por prisão domiciliar e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia, nos termos do citado art. 319 do CPP, ante a desnecessidade da prisão preventiva.

O primeiro pedido de habeas corpus formulado em favor do paciente teve a ordem denegada
, em razão do paciente encontrar-se em lugar incerto e não sabido (Sessão do dia 21.09.2020).

Em nova impetração, com fundamento diverso do anterior, e não se tratando, logicamente, de repetição, passo a análise de seus argumentos, principalmente quanto a possibilidade ou não, da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ante a apresentação espontânea de FELIPE, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência de Apresentação (ID Num.
3991970).

Sem adentrar no mérito dos fundamentos que embasaram o decreto prisional, datado de 09.07.2020,
considerando a alterabilidade dos fatos e da situação jurídica, o que, a meu sentir,
agora, denotam a
ausência do
periculum libertatis
, um dos requisitos ensejadores da medida constritiva de liberdade, somado ao fato que, no
HABEAS

CORPUS
de nº 0808146-35.2020.8.14.0000,
foi concedida a ordem de soltura
ao
s
corréu
s

DANILO BARBOSA DA SILVA
e
CARLOS RUAN SALGADO SANTOS,

com
aplicação
de
medidas cautelares alternativas
,
para substituir a prisão preventiva deles, pelas
cautelares nominadas
no art. 319 do
CPP
.

No presente caso, de fato, observo
, em tese,
a presença do
fumus comissi delicti
, uma vez que demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria.

Conforme se depreende dos autos, o paciente, em tese, teria praticado delitos contra a administração pública, junto a outros indivíduos.

Contudo, não observo o requisito do
periculum libertatis.
Isso porque o paciente é primário e
os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa
. Além disso,
com as
investigações
encerradas, inclusive, com bloqueio de valores na conta do paciente, apreensão de diversos documentos em sua residência, dentre outras medidas já implementadas conforme o relatado pelo magistrado, estando o Juízo seguro, e, diante disso tudo,
não
vislumbro
elementos que tornem a prisão cautelar imprescindível no momento.

Não verificadas, portanto, circunstâncias concretas que autorizem a medida excepcional da prisão preventiva.

Destaca-se que a Lei nº 12.403/2011 incluiu no Código de Processo Penal medidas cautelares diversas da prisão, cabíveis nos casos em que, ainda que não seja viável sustentar a segregação cautelar, pretende-se resguardar a ordem pública e o trâmite do processo.

Tais medidas alinham-se à excepcionalidade da prisão cautelar, descrita no artigo 282, §

6º, do CPP
, levando em conta ainda, a situação de pandemia atual, havendo risco de contaminação pelo Covid-19
.

E, no caso em tela, a
s
medida
s
alternativa
s
elencada
s
no artigo 319, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
mostra
m
-se adequada
s
, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
e com base nos precedentes dessa Seção de Direito,
impõe-se
, no meu entender,
a aplicação
de

tais
medidas cautelares alternativas
,
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas
nominadas
no art. 319 do
referido diploma legal.

Em recente julgado na Seção de Direito, no HC nº 0810368-73.2020.8.14.0000, de Relatoria do Des. Rômulo Nunes, envolvendo delitos de fraudes licitatórias,
crimes cometidos sem violência ou ameaça
, a teor do Acórdão datado de 24.11.2020,
37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE), cuj
a ordem foi concedida, assim dispondo a ementa:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 312 DO CP E 90 DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PELO CUSTOS LEGIS. DESCABIMENTO, POIS OS ARGUMENTOS REFERENTES A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA, FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID 19 PODEM SER ENFRENTADOS POR ESTA CORTE SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA ORDENADA PARA CESSAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA E ASSIM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE, CONSIDERANDO QUE O CONTRATO ADMINISTRATIVO FOI RESCINDIDO UNILATERALMENTE FAZENDO COM QUE O MOTIVO DA PRISÃO DESAPARECESSE. PRECEDENTE DO STJ. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, INCS. INCS. I, II, III, IV E VI E NO ART. 320, AMBOS DO CPP. DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
Essa preliminar é descabida, tendo em vista que os argumentos contidos no writ podem ser enfrentados por esta Corte sem a necessidade de prévia decisão do juízo inquinado coator, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

MÉRITO.
O fundamento para decretar a prisão foi a garantia da ordem pública, no sentido de fazer cessar a atividade criminosa, pois a paciente, por 17 (dezessete) meses, se locupletou do dinheiro público por meio de um contrato de prestação de serviços adjudicado mediante
licitação fraudulenta
. Documento juntado pelo impetrante, após ajuizar o
writ
, que comprova que o contrato celebrado entre a Câmara Municipal do Acará e a paciente foi rescindido de forma unilateral no dia 20/10/2020 e publicado no Diário Oficial do Estado em 22/10/2020. Portanto, se a reiteração criminosa está ligada à execução do contrato administrativo, esta deixou de existir, não mais subsistindo o motivo que deu ensejo à prisão para a garantia da ordem pública,
ainda mais se tratando de crimes cometidos sem violência ou ameaça
.
Precedente do STJ. * Grifo meu

IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
A fim de evitar qualquer prejuízo ao processo, devem ser impostas à paciente as seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, a saber: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (inc. I); b) proibição de acesso à Câmara Municipal de Acará, bem como a outros locais onde possam ser obtidos documentos de interesse do processo, exceto as dependências do fórum onde os autos tramitam (inc. II) c) proibição de contato com os corréus e as testemunhas de acusação (inc. III); d) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo (inc. IV); c) suspensão do direito de contratar com entes públicos enquanto não estiver encerrado o processo por sentença definitiva (inc. VI), bem como o recolhimento do passaporte à autoridade competente (CP, art. 320).

Ordem conhecida e concedida com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, incs. incs. I, II, III, IV e VI e art. 320, ambos do CPP. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, determinando a expedição de salvo conduto à paciente, no qual deve constar a imposição das medidas cautelares do art. 319, incs. I, II, III, IV e VI e art. 320, ambos do CPP, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Repiso que a intenção não é livrar o paciente de sua responsabilidade pelos delitos que lhe
são
imputado
s
, uma vez havendo indícios de autoria. No entanto, não é possível penalizar com a prisão

cautelar
, considerando a falta de demonstração dos requisitos necessários para tanto.

DIANTE
DO EXPOSTO, VOTO PELA
CONCESSÃO

DA ORDEM
, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
DO
PACIENTE POR MEDIDA
S
CAUTELAR
ES
DIVERSA
S (ART. 319, CPP), A
SEREM APLICADAS A CRITÉRIO DO MAGISTRADO DE 1º GRAU, EXCETUANDO-SE, DESDE LOGO, A FIANÇA E A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
, COM AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAR A EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO
.

Belém-PA,
09 a 11
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/12/2020